Tribunal: TJBA
Processo: 8016694-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016694-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO XP S.A

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

APELADO: LUAN SILVA ROSARIO

Advogado(s)
:
THIAGO CERQUEIRA DOS SANTOS ALVIM, LUAN SILVA ROSARIO, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AVALIAÇÃO DO PERFIL DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR À LEI OU À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016694-50.2024.8.05.0001, em que é apelante
o BANCO XP S.A.
e em que é apelado
LUAN SILVA ROSARIO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator